Tribunal: TJDFT
Processo: 0735107-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. BEM DA UNIÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 507 E 508, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas, nos moldes dos artigos 507 e 508.
2. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.
3. No caso em análise, restou comprovado que a impenhorabilidade do imóvel por constituir-se de bem de família já foi julgado assim como a alegação de que tratar-se-ia de bem da União.
4. Configurada a preclusão consumativa não cabe mais a rediscussão da matéria, sob pena de ofensa ao princípio da preclusão, da coisa julgada e da segurança jurídica.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.